Tribunal: TJPA
Processo: 0804168-21.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804168-21.2023.8.14.0008

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NARA SANTANA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INÉRCIA DA AUTORA EM EMENDAR A INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora da devedora, após determinação judicial para emenda da inicial não atendida. A sentença foi posteriormente integrada para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir irregularidade da petição inicial antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” comprova a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (iii) determinar se é cabível a condenação da autora em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, mesmo diante da alegação de inexistência de angularização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal da parte prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de extinção por abandono da causa, não sendo exigida quando o processo é extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, decorrente do não atendimento à determinação de emenda da inicial.

4.

O não cumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial, após regular intimação do advogado constituído, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

6.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não comprova que a notificação extrajudicial tenha sido efetivamente entregue no endereço do devedor, afastando a presunção de ciência e inviabilizando a caracterização da mora.

7.

A hipótese não se enquadra na tese firmada no Tema 1.132 do STJ, pois o precedente pressupõe a comprovação do envio da notificação ao endereço do devedor de forma apta a alcançar o destinatário, o que não ocorre quando a correspondência sequer é efetivamente entregue no local indicado.

8.

O comparecimento espontâneo da ré aos autos supre a ausência de citação e angulariza a relação processual, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

9.

A extinção do processo decorre da inércia da própria autora em cumprir determinação judicial para sanar vício da inicial, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal da parte prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de extinção por abandono da causa, sendo suficiente a intimação do advogado para cumprimento de determinação de emenda da petição inicial.

2.

A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

3.

O princípio da causalidade autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de sua própria inércia em sanar vício da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º, 321, 485, IV e §1º, e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2171974/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024; TJPA, AI nº 0814941-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJSP, AI nº 2028458-22.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a sentença, posteriormente integrada pela decisão de Id. 26423021, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conforme se extrai dos autos, na petição inicial (Id. 26422887), a autora, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, alegando que a requerida
NARA SANTANA CHAVES
se tornou inadimplente quanto às obrigações assumidas, razão pela qual requereu a concessão de liminar para apreensão do bem objeto do contrato.

Ao analisar a inicial, o Juízo de origem verificou que a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora da devedora retornou com a anotação “Não Procurado”, circunstância que comprometeria a comprovação da mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Diante disso, por meio da decisão de Id. 26422903, foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, mediante a juntada de documento idôneo apto a comprovar a constituição em mora da devedora, sob pena de indeferimento da inicial.

Regularmente intimada, a autora permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (Id. 26422910).

Em razão da ausência de manifestação, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 26422912), extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Irresignada com a ausência de condenação em honorários advocatícios, a parte ré opôs Embargos de Declaração (Id. 26422914), sustentando a existência de omissão na sentença quanto à fixação da verba sucumbencial.

Os embargos foram acolhidos (Id. 26423020), ocasião em que o magistrado integrou a sentença para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 26423022).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) violação ao princípio da primazia da resolução do mérito; (iii) indevida condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de inexistência de angularização da relação processual; e (iv) aplicação do princípio da causalidade, afirmando que a ré teria dado causa ao ajuizamento da ação em razão de seu inadimplemento contratual.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 26423029), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

2.1 Da Nulidade por Ausência de Intimação Pessoal

Alega a recorrente a nulidade da sentença por não ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A alegação não se sustenta

A exigência de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias é restrita às hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (incisos II e III do art. 485).

No presente caso, a extinção foi fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485), qual seja, a ausência de comprovação da constituição em mora da devedora.

Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificada irregularidade na petição inicial, deve o magistrado determinar que o autor a emende ou complete, no prazo legal, sob pena de indeferimento.

Para o indeferimento da petição inicial em razão do não cumprimento de diligência para sanar um vício, a jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que basta a intimação do advogado constituído nos autos por meio do órgão de imprensa oficial, sendo prescindível a intimação pessoal da parte.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Não há se falar em violação aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2171974 MA 2022/0222321-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Assim, tendo sido a apelante devidamente intimada na pessoa de seu advogado (Id. 26422911), não há que se falar em nulidade.

2.2. Da Comprovação da Mora e da Primazia da Resolução do Mérito

A controvérsia reside em definir se a devolução do aviso de recebimento com a anotação “Não Procurado” é suficiente para constituir o devedor em mora.

Em análise primária, entendo que a resposta é negativa.

A constituição em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No presente caso, o aviso de recebimento da notificação extrajudicial foi devolvido com a anotação “Não Procurado”, o que indica que a correspondência permaneceu na agência postal sem que fosse retirada pelo destinatário, não havendo comprovação de que tenha chegado efetivamente ao endereço do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que:

"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Contudo, a situação dos autos é distinta. A anotação “Não Procurado” indica que não houve efetiva entrega da correspondência no endereço do destinatário, circunstância que afasta a presunção de ciência do devedor, diferentemente das hipóteses em que o aviso retorna com as anotações “ausente”, “mudou-se” ou “recusado”.

Cumpre destacar, contudo, que o precedente firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a efetiva comprovação do envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, de modo que a correspondência tenha sido regularmente encaminhada ao destinatário. No caso dos autos, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” revela situação distinta, pois não há demonstração de que a comunicação tenha chegado efetivamente ao endereço do devedor, inexistindo, portanto, presunção de ciência da notificação. Trata-se, portanto, de hipótese que autoriza a realização de distinguishing em relação ao precedente repetitivo, não havendo afronta à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O próprio STJ tem se posicionado no sentido de que o Tema 1.132 não se aplica quando a notificação não chegou a ser entregue no endereço do devedor. O julgado em questão diz o seguinte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Vejamos também julgados de Cortes Estaduais que entendem da mesma maneira, inclusive deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AR DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, determinando a emenda da inicial para juntada de comprovante válido de notificação extrajudicial do devedor fiduciário. II – A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora por meio de correspondência devolvida com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço contratual. III - No caso, a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" demonstra que a notificação não chegou ao conhecimento do devedor, inviabilizando a caracterização da mora. IV – Ausente prova eficaz da notificação extrajudicial, mostra-se acertada a decisão que condicionou o prosseguimento da ação à emenda da petição inicial. V - Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149411820248140000 30484907, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V. ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual. 3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Portanto, ausente a comprovação da constituição em mora, requisito indispensável ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, entendo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2.3. Do Princípio da Causalidade e da Condenação em Honorários

A apelante sustenta que a condenação em honorários deve ser afastada, pois a ré deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente.

O argumento não se sustenta.

O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração ou ao término anômalo do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Embora a inadimplência da ré tenha sido o fato que deu origem à propositura da ação, a análise da causalidade, para fins de sucumbência, deve se ater ao motivo que levou à extinção do processo.

E, neste ponto, a causa da extinção foi, inequivocamente, a inércia da própria autora em promover a emenda da inicial, conforme lhe fora determinado.

Não prospera, igualmente, o argumento da apelante de que a contestação seria extemporânea. Com efeito, o comparecimento espontâneo da ré aos autos, com a juntada de procuração e apresentação de sua peça de defesa (Id. 26422909 e

26422907), supre a ausência de citação, nos exatos termos do art. 239, § 1º, do CPC, angularizando a relação processual.

A partir desse momento, a ré foi obrigada a constituir advogado e a se defender de uma demanda que, ao final, foi extinta por desídia da parte autora.

Portanto, o princípio da causalidade aplica-se perfeitamente ao caso, uma vez que a extinção do processo decorreu da inércia da própria autora em cumprir determinação judicial destinada a suprir vício da petição inicial, sendo correta e justa a condenação imposta na origem.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelante restou vencida.

Assim, com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, em favor da patrona da parte apelada.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026